Tribunal: STF
Processo: Pet 9602
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3.      Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC/2015. 
    A embargante não aponta omisso, contraditório ou obscuro o julgado. Sustenta que “o ato decisório recorrido reveste-se de notória divergência com o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal”. Junta a petição do recurso extraordinário. Tece considerações sobre as consequências danosas da decisão embargada. Renova o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo.
     Destaco cuidar-se de pedido de concessão de feito suspensivo a recurso extraordinário aparelhado na violação do art. 5º, XXXV e XXXVI, da Lei Maior, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual negado provimento à reclamação ajuizada pela requerente contra decisão proferida pelo Juízo da 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – RECLAMAÇÃO Nº 2045623-92.2019.8.26.0000 –, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, pela qual determinado o despejo da embargante. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita: 
    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SOB A ASSERTIVA DE QUE HOUVE ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DE QUE NÃO EXISTE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA MEDIDA, POIS APENAS A RECLAMANTE OCUPA O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 1. Ao julgar agravo de instrumento, esta Câmara deu provimento ao recurso para determinar a suspensão do processo, em virtude do falecimento de litisconsorte passivo. Entretanto, apesar do tempo decorrido, não houve iniciativa no sentido de se proceder à habilitação respectiva, diante de dificuldades enfrentadas pela parte autora, não tendo a corré prestado informações necessárias para possibilitar a providência, o que fere o princípio da boa-fé objetiva. 2. Ao que se observa, a executada reclamante é a única ocupante do imóvel, e por isso não existe óbice à efetivação do despejo, pois os sucessores não são atingidos pelos efeitos práticos da medida. Assim, não houve descumprimento do julgado, em razão do que se declara a improcedência do pedido.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Não há vícios a sanar.
    Verifico, de plano, nítido o caráter meramente infringente com o qual opostos os declaratórios, uma vez que o embargante deixou de indicar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo se restringido a tecer considerações acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo, hipótese que não se insere no rol art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Reputo truísmo mencionar que o ônus da impugnação especificada, sem o que inviável a apreciação de recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa.
    Essa orientação se coaduna com o firme entendimento desta Suprema Corte de que constitui pressuposto de todo e qualquer recurso a fundamentação específica e suscetível de atacar a decisão recorrida. Nesse diapasão, os seguintes precedentes, prolatados sob a vigência do CPC de 2015: ARE 935684 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 958585 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 974823 AgR, 2ª Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 08.9.2016, ARE 919185 AgR, 2ª Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29.8.2016, ARE 887116 AgR, 1ª Turma, da minha lavra, DJe 25.8.2016, RE 630122 AgR-ED e 1ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe 25.11.2015.
    Por conseguinte, inexistentes os pressupostos de embargabilidade.
    De qualquer sorte, não se ressente o julgado de qualquer vício passível de aclaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    No decisum embargado, explicitamente registrado como óbice ao deferimento do pedido, a escassa a probabilidade de êxito do apelo extremo, uma vez que, consideradas as circunstâncias fático-jurídicas do acórdão prolatado na origem, eventual reforma demandaria o revolvimento do quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária, bem como consignado que a discussão acerca dos limites da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentirdo transcrevo o seguinte trecho:
    “[...]
    Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 
    De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque, ao julgamento da reclamação, o Tribunal local, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu que ‘Não existe qualquer indicação no sentido de que outras pessoas se encontram no imóvel, além da própria executada, ou seja, os sucessores do falecido não ocupam o local, de modo que não se encontram ao alcance dos efeitos praticados da efetivação da medida … não existe óbice à efetivação do despejo, providência que atingirá tão somente a pessoa da executada, e que decorre de sentença transitada em julgado’ (Doc. 02, fl. 04). 
    Assim, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária. 
    [...]
    De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca dos limites da coisa julgada não alcança estatura constitucional” (Doc. 31).
    Nesse contexto, a juntada a posteriori da petição do recurso extraordinário não afasta os demais óbices opostos ao deferimento do pedido de concessão de feito suspensivo, acima indicados. 
    Pontuo que não se ressente dos vícios da omissão, da obscuridade ou da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, didaticamente, a inviabilidade do deferimento do pedido, à míngua do atendimento aos pressupostos do art. 995 do CPC/2015.
    Enfim, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando, ainda, a decisão embargada em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Não conheço, pois, dos embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora